Tribunal: CARF
Processo: 10783.902380/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902380/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.471 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em inovação ou supressão de instância realizada pela
diligência quando esta simplesmente cumpriu o determinado em Resolução,
intimando a recorrente para apresentação de documentos que comprovassem o
direito creditório, emitindo conclusão da análise realizada.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mesmo após a realização de diligência para apreciação de provas apresentadas
em sede de recurso voluntário, não logrou o contribuinte êxito em comprovar a
existência do direito creditório alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora),
Renata da Silveira Bilhim e Mariel Orsi Gameiro que davam parcial provimento ao Recurso para
reformar o despacho decisório para que, afastado seu fundamento, seja analisada a liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Designado o Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902380/2013-35
Fl. 4724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thaís de Laurentiis
Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Suplente convocada).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação relacionado a crédito de pagamento indevido
ou a maior de PIS Não cumulativo (código de receita 6912) relativo ao período de apuração de
31/12/2009.
Após a transmissão de despacho decisório não homologando a compensação
pleiteada, sob a justificava do crédito pleiteado ter sido utilizado para quitar débito de PIS Não
cumulativo do período, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade informando
que os débitos de PIS originariamente informados em DCTF foram revisados e reduzidos,
ensejando em pagamento indevido ou a maior no período. Como comprovante, apresentou,
dentre outros documentos, cópia da DCTF e DACON retificadores.
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, em acórdão
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 25/01/2010
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147 § 1o, do CTN)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de inconformidade,
apresentar todos os documentos que comprovem os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 74)
Intimada desta decisão em 28/03/2016 (e-fl. 89), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 25/04/2016 (e-fls. 91/102) alegando, em síntese:
(i) preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, face a ausência de
motivação expressa para a não homologação da compensação pleiteada;
Fl. 4725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

(ii) no mérito, a necessidade de reconhecimento do crédito, devidamente
respaldado pela retificação dos documentos fiscais (DCTF e DACON). Sustenta a
possibilidade de retificação da DCTF para refletir os dados do DACON mesmo
após a transmissão do PER/DCOMP (Parecer Normativo COSIT n.o 2/2015),
indicando a possibilidade da conversão do processo em diligência para confirmar
a validade das informações.
Por entender que o processo não se encontrava suficientemente instruído, o seu
julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução n.o 3402-001.773, de
fevereiro/2019, para oportunizar à Recorrente a apresentação de documentos para respaldar o
crédito indicado no DACON e na DCTF retificadores constantes dos autos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado
pelo contribuinte informado em seu DACON retificador (notas fiscais emitidas, as
escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes). Importante
que sejam anexados aos autos o DACON e a DCTF originais, com os esclarecimentos
pela empresa de quais informações foram modificadas na apuração do PIS devido no
mês (comparação entre o DACON original e o DACON retificador).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos
apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte no DACON retificador
estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias. (e-fl. 124)
Em cumprimento da diligência, foi elaborado Termo de Intimação Fiscal, no qual
a fiscalização indica que foram identificados créditos novos informados pelo sujeito passivo no
DACON retificador (referente às fichas 6A e 16A), mas que o contribuinte não teria apresentado
documentos para respaldar as informações já constantes desde seu DACON original (referente às
fichas 6B e 16B), que igualmente deveriam ter sido apresentados. Nos termos da informação
fiscal:
O contribuinte, após a Resolução CARF baixando os processos em epígrafe em
diligência, instruiu os mesmos com arrazoados em que informa ser os direitos
creditórios solicitados nos PERDCOMPs oriundos de pagamento indevido ou maior
ocasionados por apuração do PIS e da Cofins não cumulativos de forma incorreta, em
um primeiro momento. Juntou também, cópias de notas fiscais que alega não terem sido
incluídas na apuração original de créditos, o que embasaria as retificações de DACON e
DCTF, que por sua vez teria originado os pagamentos indevidos ou a maior em questão.
Para bem instruir o processo, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação
Fiscal SEORT/DRF/VIT no 320/2019, em que se relatou e solicitou o seguinte:

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 4726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

“(...)
Salvo melhor juízo, o contribuinte fez juntar aos processos em referência
somente as notas fiscais de entrada que não foram utilizadas originalmente na
apuração de créditos. Assim, duas questões fulcrais devem ser objeto de
cotejamento por esta fiscalização, a saber: 1) se as notas fiscais juntadas aos
processos em epígrafe de fato não entraram na composição original dos créditos,
e 2) se os produtos e serviços discriminados nas notas fiscais juntadas aos
processos dão azo a creditamento de PIS/Cofins não cumulativos.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo acima identificado intimado a apresentar,
no prazo de 15 (quinze) dias, os itens abaixo, referentes aos PAs objeto dos
processos em epígrafe:
1 – Planilha eletrônica em extensão .xls e em PDF com os seguintes dados de
todas as notas fiscais usadas para compor a apuração correta de crédito de
PIS/Cofins não cumulativos: CNPJ do fornecedor, no da nota fiscal, ficha e linha
do DACON em que foi lançada, valor considerado para fins de creditamento do
PIS/Cofins não cumulativo, indicação se a nota foi ou não considerada na
apuração incompleta original.
2 – Descrição sucinta de todos os produtos e serviços discriminados nas notas
fiscais juntadas aos processos em epígrafe, e para os quais o contribuinte julga
não ter, de forma errônea, computado na apuração original de créditos de
PIS/Cofins não cumulativos, indicando a fundamentação jurídica para cada
produto e/ou serviço (Lei, IN, Solução de Consulta, Decisão Judicial e/ou
outros). Descrever somente os produtos e serviços de forma genérica, não sendo
necessário fazê-lo nota fiscal por nota fiscal. (...)"
Há de se observar a partir do item 1 da Intimação em comento, foram solicitadas
planilhas referentes a toda apuração do PIS e Cofins dos processos em epígrafe, e
não somente das notas fiscais que supostamente não entraram na apuração no
DACON original.
Em resposta, num primeiro momento, o contribuinte solicitou prorrogação de
prazo, ao que lhe foi concedido tacitamente. O prazo venceu sem resposta do
contribuinte, ao que foi-lhe cientificado o Termo de Reintimação Fiscal
SEORT/DRF/VIT no 398/2019, dando-lhe mais prazo e reforçando a exigência da
Intimação inicial. Em resposta, contribuinte respondeu o item 2 das Intimações
iniciais mas, quanto ao item 1, não cumpriu o solicitado, vez que juntou planilhas
referentes somente às notas fiscais que alega não terem sido consideradas no
DACON original, e não de todas as notas fiscais usadas na apuração do PIS e
Cofins, conforme expressamente solicitado nas Intimações.
Ante o exposto, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/VIT/ES no 412/2019, em que se relatou e solicitou o seguinte:
“(...)
O contribuinte foi cientificado dos Termos de Intimação SEORT/DRF/VIT/ES
no 320/2019 e 398/2019, vindo a atendê-los parcialmente, numa análise
preliminar. É que no item 2 daquelas intimações, solicitou-se elencar todas as
notas fiscais que compuseram a apuração do PIS para os períodos analisado, e
não somente as notas fiscais que estiveram de fora da apuração inicialmente
reputada errada pelo contribuinte. O contribuinte fica dispensado de atender a
este item, solicitado nas intimações anteriores.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo acima identificado intimado a apresentar,
no prazo de 30 (trinta) dias, os itens abaixo:
Fl. 4727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

1 – Planilha eletrônica em extensão .xls e em PDF com os seguintes dados de
todas as notas fiscais usadas para compor a apuração correta de crédito de
PIS/Cofins não cumulativos para os PAs 03/2008, 09/2009 e 04/2010: CNPJ do
fornecedor, no da nota fiscal, ficha e linha do DACON em que foi lançada, valor
considerado para fins de creditamento do PIS/Cofins não cumulativo, indicação
se a nota foi ou não considerada na apuração incompleta original;
2 – Cópia de todas as notas fiscais elencadas na planilha do item anterior. (...)”
Em resposta o contribuinte mais uma vez juntou planilha e notas fiscais somente
para as quais alega não ter lançado na apuração inicial no DACON, e não todas as
notas fiscais usada na apuração dos períodos solicitados. Diante da insistência do
contribuinte em não atender ao solicitado, a análise, que antes era amostral, passou a ser
total. Assim, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/VIT/ES no 022/2020, em que se solicitou o seguinte:
“(...) 1 – Planilha eletrônica em extensão .xls e em PDF com os seguintes dados
de todas as notas fiscais, e não somente as notas fiscais que não foram
usadas na apuração inicial, reputada incompleta pelo contribuinte, usadas
para compor a apuração correta de crédito de PIS/Cofins não cumulativos para os
PAs 01, 02, 06, 09, 10 e 12 de 2008, 10, 11 e 12 de 2009 e 01, 02 e 03 de 2010:
CNPJ do fornecedor, no da nota fiscal, ficha e linha do DACON em que foi
lançada, valor considerado para fins de creditamento do PIS/Cofins não
cumulativo, indicação se a nota foi ou não considerada na apuração incompleta
original;
2 – Cópia de todas as notas fiscais elencadas nas planilhas do item anterior. (...)”
Assim, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar planilhas e cópias de notas
fiscais para todos os períodos dos processos em epígrafe, referente à completude da
apuração do PIS e Cofins. Porém, em resposta à Intimação acima, o contribuinte fez
juntar aos processos planilhas e notas fiscais, mais uma vez, referente somente às
notas fiscais que alega não terem entrado na apuração original nos DACON.
Desse modo, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação
SEORT/DRF/VIT/ES no 081/2020 com a conclusão parcial da diligência nos seguintes
termos:
“(...) Ante as inúmeras Intimações solicitando ao contribuinte juntar
planilhas e notas fiscais referentes a todas as apurações de PIS e Cofins dos
processos em epígrafe, para as quais o contribuinte ignorou e juntou
somente planilhas e notas fiscais tão somente referente àquilo que alega ter
sido deixado de fora na apuração dos DACONs originais, não resta outra
conclusão, a não ser a de que não possui as referidas notas fiscais, ou não
pretende atender às Intimações. Assim, a presente análise deve ser feita a
partir dessa lacuna probatória. (...)”
Em resposta, o contribuinte apresentou suas contra razões e, mais uma vez, não juntou
outras notas fiscais, senão as já apresentadas anteriormente. Assim, resta evidente que a
conclusão da Intimação 081/2020, acima transcrita, prevalece.
A partir dessa premissa, foram analisadas as planilhas e notas fiscais juntadas aos
processos em epígrafe, tendo sido consolidadas as notas fiscais glosadas na Planilha de
notas fiscais glosadas do anexo I. A princípio foram glosadas todas as notas fiscais
de propaganda e publicidade, em face da Solução de Consulta Cosit no 84, de 02 de
julho de 2020. Também foram glosadas as notas fiscais de promoções e eventos,
visto que possuem a mesma natureza de propaganda e publicidade. Também
foram glosadas as notas fiscais de serviços profissionais PJ, que nada maios são
que prestações de serviços de assessoria jurídica. Em suma, esses três tipos de
Fl. 4728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

serviços não possuem os atributos de relevância e essecialidade em densidade que
justifiquem serem apropriados como originadores de créditos de PIS e Cofins não
cumulativos. Notou-se também que algumas notas fiscais vieram lançadas em
duplicidade, o que vem regirado na coluna “Quantidade de NFs” da planilha do
anexo I. Neste caso, a coluna “Valor da NF soma” vem consolidado com o
somatório das redundâncias. Neste caso, quando se tratava de insumos glosados,
todo o valor foi glosado. Quando se tratava de insumos aceitos para fins de
creditamento, foi glosado somente metade do valor, correspondente à redundância.
Nas planilhas juntadas aos e-processos em epígrafe, o contribuinte juntou somente
notas fiscais das fichas 6A e 16A (Aquisições no mercado interno). Assim, como
não foram juntadas notas fiscais das fichas 6B e 16B (Importação), nessas fichas
foram totalmente glosados os valores lançados nos itens 01 (Bens para revenda), e
11 (Créditos calculados a alíquotas diferenciadas) nos DACONs retificadores.
Na planilha do anexo II estão compilados os valores lançados no DACON que foram
comprovados. A partir desses valores, e considerando os valores dos débitos apurados
pelo contribuinte no DACON, foram calculados os novos valores de PIS e Cofins a
pagar, os quais veem compilados na planilha do anexo III. Neste anexo, restou
evidenciado que todos os pagamentos feitos foram menores que os valores de PIS e
Cofins a pagar apurados a partir dos documentos juntados aos e-processos. Desse
modo, não só não assiste o direito de repetição de indébito pelo contribuinte, como
resta diferença a pagar não mais exigível, por conta da decadência.
Ante o acima exposto, INTIMO o contribuinte a, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar suas contra razões às conclusões acima esposadas, conforme prescrito pela
Resolução CARF que baixou os e-processos em epígrafe em diligência. (e-fls.
4.653/4.658)
Intimada desta diligência, a Recorrente se manifestou, aduzindo que teria ocorrido
a decadência do direito de lançar vez que já transcorrido mais de 7 (sete) anos da data da decisão
que não homologou o pedido de compensação. Sustenta ainda a validade dos créditos pleiteados
e a impossibilidade da glosa perpetrada pela fiscalização quanto às fichas 6B e 16B.
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido, como já consignado na
resolução anterior.
Primeiramente, sustenta a Recorrente que o despacho decisório careceria de
fundamentação, o que ensejou no cerceamento do seu direito de defesa, vez que não teriam sido
esclarecidas as razões para as glosas dos créditos. Contudo, conforme se depreende do despacho
decisório acostados aos presentes autos, as razões para a negativa do crédito são claras. O
contribuinte pretendia o reconhecimento de pagamento indevido ou a maior de PIS relativa ao
período de apuração sob debate com fulcro no DARF recolhido. Contudo, este valor recolhido
Fl. 4729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

foi integralmente utilizado para quitar o valor de PIS devido no mesmo período, não
remanescendo crédito passível de compensação.
Ora, ao contrário do que aduz a Recorrente, desde o início do processo lhe foram
disponibilizadas todas as informações quanto à glosa do crédito. Inclusive, na petição
apresentada após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente reconhece
que o despacho decisório se respaldou nas informações constantes do sistema da Receita Federal,
vez que a DCTF e o DACON com o suposto valor de PIS devido no período em valor distinto
daquele indicado no despacho decisório somente foi apresentada após a sua transmissão.
Assim, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de defesa
suscitado pela Recorrente.
No mérito, como já evidenciado na Resolução anterior, a Recorrente entende que
seria suficiente a retificação do DACON e, posteriormente, da DCTF, para confirmar a validade
do seu crédito. Contudo, mostrou-se necessário ainda que, além deste indício da existência do
crédito, sejam analisados os documentos contábeis e fiscais necessários à confirmar a validade
das informações constantes do DACON e da DCTF retificadoras.
Na diligência, a Recorrente anexou aos autos o DACON original (e-fls. 141/162),
por meio do qual foi possível identificar que as únicas informações modificadas no DACON
retificador já anexado aos autos (e-fls. 40/60) se referem aos valores dos créditos da não
cumulatividade das contribuições aferidas no mercado interno.
Para facilitar a visualização, faz-se abaixo uma simples comparação entre a ficha
06 A do DACON original e do DACON retificador referente ao presente processo paradigma
(PIS, período de apuração dezembro/2009):
DACON original

DACON retificador
Fl. 4730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

As demais informações, dentre as quais aquelas constantes das fichas 06B e 16B,
não foram alteradas desde a declaração original enviada. Os dados SÃO IDÊNTICOS,
sendo coincidentes inclusive nos centavos.
Com efeito, ao contrário do que pretendeu aduzir a fiscalização na diligência, não
foi objeto do presente processo as informações constantes das fichas 06B e 16B vez que, como
se depreende do DACON original e do DACON retificador, essas informações não foram
objeto de retificação pelo sujeito passivo, não se referindo ao crédito pleiteado pelo sujeito
passivo no presente processo.
Portanto, as únicas informações modificadas pelo sujeito passivo em sua
apuração, e que geraram o crédito pleiteado no presente processo, foram nas fichas 06A (PIS) e
16A (COFINS) do DACON, com a inclusão de novos créditos do regime não cumulativo
apurados no mercado interno. E como afirmado na diligência, “nas planilhas juntadas aos e-
processos em epígrafe, o contribuinte juntou somente notas fiscais das fichas 6A e 16A
(Aquisições no mercado interno).” (grtifei)
Na diligência, a fiscalização confirmou a validade de parte dos créditos pleiteados
pelo sujeito passivo, evidenciando que foram apresentados documentos contábeis e fiscais
suficientes a demonstrar em parte a validade da retificação do DACON. A fiscalização, contudo,
procedeu com a indevida glosa das fichas 6B e 16B (que, repita-se, não foram objeto de
retificação) e procedeu com a glosa de valores que considera que foram indevidamente tomados
(por exemplo, os valores tomados como créditos de insumo, referente a publicidade e
propaganda).
Para melhor visualização do fato que a fiscalização reconheceu a validade dos
novos créditos informados no DACON retificador, vejamos o que consta do Anexo II do
relatório da diligência (e-fls. 4.701/4.702):

Fl. 4731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

Possível vislumbrar que os valores novos informados no DACON retificador pela
pessoa jurídica foram em parte comprovados pela fiscalização (em especial os valores
informados nas linhas 1 – bens para revenda e 7 – despesas de armazenagem e frete na operação
de venda), o que é motivo suficiente para garantir uma revisão significativa do Despacho
Decisório. Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos modificativos
suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de que o crédito
teria sido utilizado para pagar o débito de PIS do período.
De fato, o valor do débito original informado no DACON e na DCTF (que não
considerava valores de créditos da não cumulatividade nas fichas 06A e 16A) foi reduzido com
os novos créditos informados pelo sujeito passivo nas suas declarações retificadoras. Com isso, o
valor devido a título de PIS no período foi inferior ao valor objeto de pagamento via DARF.
Com isso, o contribuinte conseguiu apresentar nos presentes autos documentação
contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após
o recebimento do despacho decisório, como exigido por este Conselho, consoante bem
explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-005.034:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Ademais, a Instrução Normativa n. 1.015, de 05 de março de 2010, vigente à época dos
fatos, estabelece que:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
Fl. 4732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Quanto à DCTF, cuja retificação foi feita posteriormente à prolação do despacho
decisório, tampouco salvaguarda o pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no
preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo
147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não é
suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Nesse sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9303005.708, cujo julgamento na
CSRF, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2001
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do
Contribuinte negado.)
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da Lei no
9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
Fl. 4733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar
o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim,
plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo
administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo.
Em processos de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do
pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de crédito
oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre
a determinação e exigência de créditos tributários (autos de infração), tratando-se
de processos de iniciativa do fisco, o ônus da prova dos fatos jurígenos da
pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e art. 9o do PAF).
Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do
lançamento em relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos de
PIS, contudo, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas
declarações (DCTF e DACON) é imprescindível que seja demonstrada
através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração." (grifei)
Contudo, no presente caso, ainda que o sujeito passivo tenha apresentado os
documentos comprobatórios de sua retificação, a fiscalização entendeu que parcela do crédito
informado, referente aos bens utilizados como insumo seria indevida. Foi trazida, portanto, uma
nova motivação pela fiscalização para não reconhecer o crédito em sua integralidade, que poderá
refletir no reconhecimento tão somente parcial do crédito pleiteado.
Aqui importante novamente salientar que a outra justificativa trazida pela
fiscalização para reduzir o montante de crédito (não apresentação de documentos referentes aos
valores declarados nas fichas 6B e 16B do DACON) já foi afastada acima, sendo imprópria para
o presente processo no qual se discutia somente os valores referentes à retificação perpetrada
pelo sujeito passivo em sua declaração.
Ora, uma vez afastado o fundamento do despacho decisório eletrônico (ausência
do crédito do DARF por ter sido consumido pelo débito de PIS do período), cabe à esta
autoridade julgadora determinar o seu cancelamento para que novo despacho seja proferido
considerando os documentos fiscais comprobatórios apresentados pelo sujeito passivo que
respaldam o seu crédito da não cumulatividade informado do DACON Retificador, que
originariamente não foi informado no DACON original.
Fl. 4734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

O novo despacho caberá trazer as eventuais razões para o indeferimento do
crédito considerando a validade da retificação do DACON que reduziu o valor de PIS a pagar no
período, com os valores de créditos comprovados pela fiscalização na diligência, conforme o
anexo II, considerando tão somente as modificações feitas nas fichas 06A para o PIS e 16A para
a COFINS (únicas que foram objeto de retificação).
Com isso, será oportunizado ao sujeito passivo instaurar novo contencioso
administrativo quanto às parcelas de créditos não reconhecidas pela fiscalização (como a do
crédito referente aos bens utilizados como insumo), que eventualmente atinjam o seu direito
creditório pleiteado no presente processo.
Essa providência busca evitar a supressão de instância, como já me manifestei no
Acórdão 3402-004.896, de 01/02/2018, com fulcro em outras manifestações deste Conselho:
Contudo, diante destas circunstâncias, afastado o único fundamento jurídico
apresentado para a negativa à restituição do crédito, necessário que seja realizado
um novo trabalho fiscal para a confirmação da validade e liquidez do crédito, e
não simplesmente a realização de uma diligência para a verificação de sua validade
nesta segunda instância administrativa.
Com efeito, ao contrário do que foi indicado na resolução, o presente processo não pode
ser objeto de análise por este colegiado, mesmo após a realização da diligência, sob
pena de supressão de instância, como já entendido em outras oportunidades por este
Conselho:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000
a
30/09/2000
DENEGAÇÃO
DO
PEDIDO
SOB.
FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO
A PARTIR DO DESPACHO DECISÓRIO. Deve ser anulado o processo, a
partir do Despacho Decisório, inclusive, quando se verifica que o indeferimento
do pedido formulado pela contribuinte deu-se sob fundamento fático inexistente,
sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação da denegação do pedido,
sob pena de supressão de instância. Recurso Voluntário provido em parte."
(Número do Processo 10940.900089/2006-43 Data da Sessão 18/03/2015
Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira Acórdão 3202-001.608 -
grifei)
"Processo administrativo fiscal. Nulidade. Supressão de instância. Cerceamento
do direito de defesa. As normas que regem o processo administrativo fiscal
concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em
duas instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento
do direito de defesa. Nulo é o ato administrativo maculado com vício dessa
natureza. Processo que se declara nulo a partir do despacho decisório viciado,
inclusive." (Número do Processo 16327.002874/99-71 Data da Sessão
05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges No Acórdão 303-33.805 - grifei)
(...) Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o despacho decisório e, afastando o fundamento da decadência, seja analisada
a liquidez e certeza do crédito pleiteado. (grifei)
No mesmo sentido, vide também o Acórdão n.o 3402-006.108, de relatoria do
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, de 31/01/2019.
Nesse sentido, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reformar o despacho decisório para que, afastado o fundamento quanto a inexistência do
Fl. 4735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

crédito do DARF por ter sido consumido pelo débito da contribuição do período, seja analisada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado considerando as informações retificadas no DACON do
período quanto aos valores de créditos da não cumulatividade das fichas 06A e 16A, sem
modificar as demais informações prestadas pelo sujeito passivo no DACON original (dentre as
quais as informações constantes das fichas 06B e 16B).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Voto Vencedor

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator Designado.
Apesar do sempre consistente raciocínio desenvolvido pela i. Relatora, dele
divergi.
O entendimento vencedor é simples e dispensa maiores discussões.
Entendeu a maioria do Colegiado por negar provimento ao Recurso Voluntário
ante a ausência de provas do direito creditório alegado, não existindo no caso nulidade do
Despacho Decisório que necessite o reinício do Processo Administrativo, nem supressão de
instância ou inovação na motivação da glosa em sede de diligência, como passo a explicar.
Este processo, de início, segue situação semelhante a diversos outros apreciados
constantemente por este Colegiado. Em síntese, o contribuinte tem seu direito creditório negado
pela autoridade administrativa com base em sua DCTF. Diante da negativa, passa a defender que
deixou de retificar sua DCTF em momento oportuno, realizando a retificação após a emissão do
Despacho Decisório.
Como bem destacado pela Conselheira Relatora, este Conselho Administrativo já
pacificou entendimento pela possibilidade de retificação da DCTF após a emissão de decisão
relativa ao direito creditório, entretanto, o deferimento do crédito pleiteado depende da
apresentação de documentação fiscal e contábil que comprove a efetiva existência do crédito
alegado.
Assim como em tantos outros casos, a recorrente somente anexa as provas que
entende necessárias em sede de Recurso Voluntário, falhando em provar o direito creditório
quando da apresentação de Manifestação de Inconformidade em primeira instância
administrativa.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), via de regra, com
fundamento no Princípio da Verdade Material, tem entendido pela possibilidade de juntada das
provas mesmo em sede de Recurso Voluntário, determinando a realização de diligência para a
Fl. 4736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

apreciação dos documentos juntados pelo contribuinte, bem como a solicitação de novos
documentos necessários à apreciação do direito creditório, verificando a procedência do crédito
em discussão.
Este Processo Administrativo seguiu à risca a sistemática acima sintetizada: o
contribuinte alega a existência de um Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM); estando o
pagamento alocado a um débito declarado em DCTF, o crédito é declarado inexistente; a partir
desse ponto, a Administração passa a exigir do contribuinte não mais a retificação de sua DCTF,
mas sim que prove a existência do direito creditório com base em documentação contábil e
fiscal.
Tendo sido juntados documentos que, em tese, seriam passíveis de modificação
do crédito reconhecido, esta Turma Ordinária, seguindo os precedentes deste Conselho, acordou
pela realização de diligência nos termos abaixo expostos:
“Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado
pelo contribuinte informado em seu DACON retificador (notas fiscais emitidas, as
escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes). Importante
que sejam anexados aos autos o DACON e a DCTF originais, com os esclarecimentos
pela empresa de quais informações foram modificadas na apuração do PIS devido no
mês (comparação entre o DACON original e o DACON retificador).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos
apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte no DACON retificador
estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.”
No cumprimento da diligência determinada por este Conselho, a autoridade fiscal
fez destacar em sua informação que, para apuração do crédito alegado pela recorrente, teria que
ter acesso à totalidade dos documentos relativos à sua apuração, indicando se as notas fiscais
apresentadas teriam ou não sido incluídas em sua apuração original.
O exigido pelo Fisco segue a lógica da análise de um direito creditório decorrente
de uma retificação. Explique-se: não basta analisar uma ou duas notas que segundo o
contribuinte não haviam sido consideradas na apuração do crédito, é preciso analisar a totalidade
dos documentos para, a partir destes, verificar se de fato parte do crédito não foi declarado (ou
parte do débito foi declarado a maior). Em síntese, analisa-se a situação original e a
posterior(retificada), para então emitir uma conclusão sobre as diferenças apuradas, concluindo
pela existência (ou não) do direito creditório alegado.

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 4737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

Pois bem, foi nessa tarefa de apurar as situações (original e retificada), que a
fiscalização intimou o contribuinte para apresentação de planilha eletrônica com os dados de
todas as notas fiscais utilizadas na apuração, bem como descrição sucinta de todos os produtos e
serviços discriminados nas notas fiscais:
“Salvo melhor juízo, o contribuinte fez juntar aos processos em referência somente as
notas fiscais de entrada que não foram utilizadas originalmente na apuração de créditos.
Assim, duas questões fulcrais devem ser objeto de cotejamento por esta fiscalização, a
saber: 1) se as notas fiscais juntadas aos processos em epígrafe de fato não entraram na
composição original dos créditos, e 2) se os produtos e serviços discriminados nas notas
fiscais juntadas aos processos dão azo a creditamento de PIS/Cofins não cumulativos.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo acima identificado intimado a apresentar, no
prazo de 15 (quinze) dias, os itens abaixo, referentes aos PAs objeto dos processos em
epígrafe:
1 - Planilha eletrônica em extensão xis e em PDF com os seguintes dados de todas as
notas fiscais usadas para compor a apuração correta de crédito de PIS/Cofins não
cumulativos: CNPJ do fornecedor, n° da nota fiscal, ficha e linha do DACON em que
foi lançada, valor considerado para fins de creditamento do PIS/Cofins não cumulativo,
indicação se a nota foi ou não considerada na apuração incompleta original.
2 - Descrição sucinta de todos os produtos e serviços discriminados nas notas fiscais
juntadas aos processos em epígrafe, e para os quais o contribuinte julga não ter, de
forma errônea, computado na apuração original de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos, indicando a fundamentação jurídica para cada produto e/ou serviço (Lei,
IN, Solução de Consulta, Decisão Judicial e/ou outros). Descrever somente os produtos
e serviços de forma genérica, não sendo necessário fazê-lo nota fiscal por nota fiscal.”
Entretanto, como bem ressaltado no Relatório de Diligência, mesmo após
intimado e reintimado, relutou a recorrente em apresentar a totalidade das informações de sua
apuração original, entregando unicamente as informações que justificariam sua retificação.
Apreciando os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte, apurando o
direito creditório comprovado por meio de tais documentos, concluiu o Auditor-Fiscal que, em
verdade, além de não provar a existência de crédito do Pagamento Indevido ou a Maior
indicado em PER/DCOMP, restaria ainda débito a lançar, não mais exigível em função da
decadência.
Diante da situação exposta, diferente do que entendeu a Relatora, não consigo
vislumbrar a necessidade de emissão de novo Despacho Decisório (o que pressupõe a nulidade
da decisão), justificada, no voto vencido, pela inovação da motivação (e supressão de instância)
realizada no Relatório de Diligência, já que apreciou inclusive dados que não foram objeto de
retificação do contribuinte, pelo que passo a explicar.
Em primeiro lugar, no meu entender, não há espaço para conclusões relativas a
inovação na motivação e/ou supressão de instância. Veja bem: os documentos comprobatórios
foram aceitos com base no Princípio da Verdade Material, vencendo a preclusão prevista no art.
16 do Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual este Colegiado determinou ao Auditor-Fiscal a
apreciação dos documentos juntados aos autos, e outros necessários, com vistas à verificação da
“validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de reconhecimento no
presente processo”.
Fl. 4738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902380/2013-35

Ora, o Auditor-Fiscal simplesmente cumpriu o determinado por este Conselho e
verificou a validade do crédito informado pelo contribuinte, entretanto, para isto, destacou que
necessitaria da totalidade das notas fiscais utilizadas em sua apuração e, não tendo sido
apresentadas as provas necessárias, permaneceu a decisão inicial, pela inexistência de crédito
de pagamento indevido ou a maior. Se novas informações foram incluídas no Relatório de
diligência, isso nem de longe pode justificar inovação na motivação. Afinal, a “novidade” não foi
apresentada pelo Fisco, mas sim pelo contribuinte, que juntou, somente em segunda instância,
novos documentos como prova de seu crédito. A diligência realizada pelo Auditor simplesmente
cuidou de seguir o determinado pelo CARF, apreciando os documentos necessários à validação
do crédito declarado.
Em síntese, não há inovação. O Despacho Decisório foi motivado pela
inexistência de crédito no pagamento indevido e, mesmo após a realização de diligência e análise
das provas juntadas aos autos, permaneceu a inexistência de crédito no pagamento informado.
Desta feita, não há inclusive que se falar em supressão de instância, afinal, as
informações que eventualmente não foram apreciadas pela primeira instância foram incluídas
pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário e, vencida a preclusão, também não há que
se falar em supressão de instância, seria paradoxal. Em verdade, as discussões relativas às novas
provas juntadas aos autos, longe de configurar a tal supressão, decorrem da própria dialética
processual administrativa e do princípio da verdade material, não havendo que se falar em vícios
processuais ou violação de garantias do contribuinte.
Em conclusão, não identifico a existência de vício na solicitação da totalidade dos
documentos fiscais utilizados na apuração original, ainda que relativos a campos não retificados.
Como explicou a autoridade fiscal, a verificação do crédito passa pela análise da totalidade dos
documentos fiscais relativos aos período, não sendo suficiente somente os que o contribuinte
julga como necessários, essa é uma prerrogativa do Fisco, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova do alegado.
Portanto, de forma sintética, o Despacho Decisório inicial, que concluiu pela
inexistência do crédito, corroborado pelo Colegiado de primeira instância pela ausência de
provas da existência do direito creditório, se confirmou mesmo após a realização de diligência,
permanecendo a decisão pela inexistência de crédito de pagamento indevido ou a maior.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 4739
DF CARF MF
Documento nato-digital